Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO DENUNCIADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva do denunciado, para garantia da aplicação da lei penal, diante dos indícios de sua ocultação para citação pessoal e do descumprimento da medida cautelar que lhe fora imposta em audiência de custódia.

2. Recurso conhecido e provido.